Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-23.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-23.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAHUNTSA YAWALAPITI - CPF: 700.706.451-59 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

“A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.” (TJMT. N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”

Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
MAHUNTSA YAWALAPITI
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos no.1000809-23.2021.8.11.0044 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC, julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação em testilha.

Inconformada com a r. sentença, a parte apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

Alega que o ato sentencial exarado pelo Julgador de piso não fez a costumeira justiça.

Assevera que o Juízo singular, tendo recebida a ação, determinou a emenda a exordial, para a apresentação de comprovante de residência atualizado em nome da autora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Defende que nos termos do art.319 do CPC, é necessário a indicação do endereço da parte, o que fora realizado na inicial, não havendo previsão expressa da necessidade de juntada de documentos para comprová-la, de modo que não há que se falar em indeferimento da petição inicial.

Aduz que que fora apresentada declaração de residência, a qual possui presunção de veracidade, independente de autenticação em cartório e, ainda, em que pese a necessidade da colaboração entre as partes do processo, necessário dispor que a produção da referida prova está além das possibilidades da parte, já que não possui comprovante de residência em seu nome, até mesmo porque em se tratando de aldeia indígena existe maior dificuldade na obtenção do documento.

Requer, assim, a desconstituir do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Pugna, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
MAHUNTSA YAWALAPITI
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos no.1000809-23.2021.8.11.0044 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC, julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação em testilha.

Pois bem.
Sobressai dos autos, ter o Juízo “
a quo
” exarado decisão, ordenando a parte autora emendar a inicial, para tanto, que carreasse comprovante de endereço atualizado e legível em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A exigência de documento específico para a comprovação do endereço autoral não possui respaldo legal e caracteriza excesso de formalismo, além de inviabilizar o acesso à justiça, ao criar obstáculo intransponível àquele jurisdicionado que não possui em nome próprio faturas decorrentes da utilização de serviços públicos essenciais.

Afinal, a exigência não consta do rol previsto no art. 319 do CPC, nem caracteriza documento indispensável à propositura da ação, para fins de incidência da regra estabelecida pelo art. 320 do mesmo diploma legal:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. ”

Logo, considerando que a autora apresentou documentos alternativos que atestam a veracidade do endereço declinado na inicial, a exemplo de procuração por instrumento público e declaração de residência (Num. 89102475 – Pág.1/3 e Num.89102477 – Pág.1), documentos estes hábeis para o fim colimado, deve a sentença ser anulada para que a demanda tenha regular prosseguimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ. A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”(TJMT. N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.” (TJMT. N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021